Tribunal: TJSP
Processo: 2020554-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Recuperação judicial das empresas do Grupo Virgolino de Oliveira. Decisão que homologou plano. Agravo de instrumento de banco credor.

Validade da assembleia de credores, que se debruçou sobre plano apresentado poucos dias antes, avançando noite afora. Credor agravante que não requereu a suspensão do conclave. Direitos de voz e voto do credor respeitados.

Cláusula 4.1.2. Sua legalidade. A

Ementa:
Recuperação judicial das empresas do Grupo Virgolino de Oliveira. Decisão que homologou plano. Agravo de instrumento de banco credor.

Validade da assembleia de credores, que se debruçou sobre plano apresentado poucos dias antes, avançando noite afora. Credor agravante que não requereu a suspensão do conclave. Direitos de voz e voto do credor respeitados.

Cláusula 4.1.2. Sua legalidade. A serem descobertos novos imóveis, qualquer interessado poderá provocar o Judiciário para que, mediante venda pública, o preço seja revertido integralmente aos credores.

Cláusula 7. Sua ilegalidade. Pagamento de credores trabalhistas. Deságio de 70% do valor do crédito que sobejar a 150 salários mínimos. Enunciado XIII do Grupo de Câmaras Empresariais. A extensão de pagamento deve observar os requisitos do § 2o do art. 54, da Lei 11.101/05. Ausência de certeza na garantia (sobejo da alienação da UPI Usina Catanduva). Caráter protetivo dos trabalhadores na autuação do Judiciário em recuperações judiciais (AI 2193118-72.2021.8.26.0000, desta Câmara, caso "Pallmann").

Parte final das cláusulas 8.4 e 9.5, pelas quais, quitados os créditos sujeitos ao procedimento, serão extintos os direitos oponíveis contra coobrigados e obrigados de regresso. Sua eficácia somente contra credores que expressamente a elas anuírem. Súmula 581/STJ. Súmula 61/TJSP. Precedentes das Câmaras Empresariais do Tribunal.

Cláusula 11.4, "v". Créditos IAA. Elevado valor destinado aos custos da recuperação judicial. Ilegalidade da cláusula tal como redigida, o que se decide em interpretação necessariamente rigorosa, à vista do decidido pela Câmara em julgamentos anteriores, em que se reconheceu a malversação pelas recuperandas de relevantes quantias, cujo levantamento o Tribunal, liberalmente, deferira.

Demais cláusulas impugnadas (5.5.3, 8.1, 8.3.5 e primeira parte das 8.4 e 9.5). Ilegalidade. Disposições que se apoiam em alienação de UPIs para pagamento de credores, tomando por base avaliação unilateral das recuperandas. Procedimento competitivo que, em sua última etapa, não indica preço mínimo de venda, além de haver, a cada passo, a possibilidade de credores receberem UPI em pagamento. Risco de enriquecimento sem causa de credor e, mesmo, de caracterização de pacto comissório. Potestatividade da condução do procedimento pelas recuperandas.

Anulação do plano. Medida excessivamente gravosa. Possibilidade de, mediante avaliação judicial das UPIs, suprirem-se as ilegalidades constadas. Efetivamente, partindo cada venda pública de valor justo, não haverá falar em manipulação indevida; será neste novo cenário que o mercado imobiliário, com sua dinâmica própria, cuidará de avaliar e adquirir cada UPI. Alternativa menos onerosa do que a elaboração de novo plano, dadas as previsíveis impugnações e recursos, que certamente colocariam as recuperandas em verdadeiro limbo jurídico por grande lapso temporal: não haveria convolação em falência, tampouco prorrogação do "stay period" (considerando a atual disciplina legal e entendimento jurisprudencial sobre o tema), ficando elas sujeitas a execuções, arrestos "etc." por parte de credores.

Factibilidade da perícia conduzida, como se dá no processo de falência, pelo administrador judicial (art. 108 da Lei 11.101/2005). Plano que, de resto, já se vale, para disciplinar a alienação de UPIs, do regramento da falência (cláusula 5.5). Modo de agregar-se confiabilidade ao processo, somando-se, nessa direção, à exigência, já constante do plano, de valor mínimo de R$ 500 milhões para que quirografários recebam UPI como dação em pagamento. Possibilidade de concerto entre credores para agrupamento de seus créditos para enquadramento na regra. Deste modo, não apenas os credores quirografários "bondholders", detentores de créditos vultuosos, poderão adquirir UPIs pelo mecanismo do plano.

Reforma parcial da decisão recorrida. Agravo de instrumento parcialmente provido, para declarar (i) a ilegalidade da cláusula que cria subclasse de credores trabalhistas; (ii) a ilegalidade da cláusula que permite levantamento pelas recuperandas de parte do produto da venda de UPIs para pagamento de custas do processo; (iii) condicionar a eficácia da parte final das cláusulas 8.4 e 9.5 à expressa anuência dos credores atingidos; e, por fim, para (iv) determinar a avaliação das UPIs, pelo administrador, no prazo máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos.